Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-57.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000102-57.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), TANIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 721.598.801-59 (RECORRIDO), HELDER SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 024.823.901-50 (ADVOGADO), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), MARCELLA MAYSA DE SOUSA - CPF: 016.443.396-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE PASSAGEM AÉREA POR MEIO DO SITE 123 MILHAS – INEXISTENCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COMPRA E DO PEDIDO DE REEMBOLSO – ACIONAMENTO DIRETO DA OPERADORA –COBRANÇA LICITA – REEMBOLSO DA PASSAGEM DISCIPLINADO PELA LEI 14.034/2020 – INADIMPLENCIA DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DO CARTAO DE CRÉDITO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO DA OPERADORA – INEXISTENCIA DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso específico dos autos, por se tratar de compra de passagem aérea, não há conduta ilícita no trato com a cliente, posto que os valores foram lançados na fatura por solicitação do estabelecimento em que feita a compra, que não fez o cancelamento e, portanto, não houve o reembolso dos valores, como informa a operadora do cartão de crédito.

2. Exercício regular de direito em razão da inadimplência do consumidor.

3. A simples cobrança da compra feita pelo consumidor, mesmo que indevida, não gera dano moral indenizável, mas apenas mero aborrecimento plenamente suportável por qualquer pessoa. Dano moral não configurado.

4. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de procedência da pretensão inicial que declarou a inexistência do débito objeto da demanda e condenou a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ao fundamento de que o Reclamado realizou o cancelamento da compra, e, posteriormente, cobrou, ameaçando a negativação do nome da parte autora e bloqueando/cancelando seu cartão de crédito.

A Recorrente sustenta a existência de excludente de responsabilidade ao argumento de que o crédito realizado pelo estabelecimento comercial, no qual a parte autora fez a compra não foi identificado em fatura, sendo o banco Recorrente obrigado a realizar novamente a referida cobrança, isto porque o Banco não realiza o cancelamento da compra, por ser apenas um meio de se fazer o pagamento, possibilitando tão somente o estorno do crédito só após o estabelecimento realizar a devolução dos valores, o que não ocorreu. Aduz que estornou os referidos valores e que não resta caracterizado abalo suficiente para configurar danos morais indenizáveis, postulando a reforma integral da sentença. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia quanto à cobrança indevida na fatura de cartão de crédito por compra cancelada e se o desconto implica em falha na prestação de serviço e, por consequência, se configura o dever de indenizar.

Consta que a parte autora adquiriu passagem aérea no site 123 Milhas, através do site www.123milhas.com.br, no valor de R$ 559,15 (quinhentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), de forma parcelada, em duas vezes de R$ 279,57 (duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), mas que em razão da pandemia o vôo foi cancelado. A parte autora confessa que teve dificuldade de contatar referido estabelecimento, razão pela qual entrou em contato com a Recorrente a fim de viabilizar os estornos dos créditos.

A própria autora afirma, portanto, que não fez o cancelamento da compra perante o estabelecimento comercial que autorizou à Reclamante a transferência do crédito.

Sabe-se que no caso de compra de passagem aérea, o reembolso é feito de acordo com a Lei

14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, em razão da pandemia em questão, disciplinou a forma de reembolso.

No caso específico dos autos, por se tratar de compra de passagem aérea, não há conduta ilícita no trato com a cliente, posto que os valores foram lançados na fatura por sua solicitação em favor do estabelecimento comercial e, ainda, é fato incontroverso que não fez o cancelamento perante o fornecedor, portanto, não houve o reembolso dos valores, como informa a Recorrente.

A autora não demonstrou ter cancelado a compra e solicitado o reembolso, razão pela qual não fez cessar a cobrança, inexistindo o dever de estornar o valor pago de imediato.

A autora optou por acionar a operadora do cartão diretamente e, nesse caso, foi aberta a disputa, a qual segunda informa o banco não foi contestada.

As operadoras são apenas um meio de facilitação do pagamento, todo o processo vai ser decidido com o próprio estabelecimento. Sem a aprovação do estabelecimento, portanto, a operadora não possui autonomia para realizar a devolução do valor. Caberia ao consumidor solicitar o cancelamento e o reembolso perante o vendedor, no caso o site 123 Milhas, o que, repita-se, não restou comprovado.

Nessa medida, a cobrança se mostra lícita, tendo a Recorrente agido no seu exercício legal de direito ao cancelar o cartão em razão da inadimplência da parte autora.

No que se refere à indenização por danos morais, como é cediço, o acolhimento do pleito depende da verificação da conduta lesiva, do dano, do nexo de causalidade entre as partes e da culpa ou dolo do ofensor, sendo esta última dispensável quando se trata de relação de consumo.

Em que pese as alegações apresentadas pela parte autora, inexiste nos autos qualquer prova de abalo a direito de personalidade, tampouco de constrangimento moral, a justificar indenização. Os fatos narrados, em verdade, constituem mero aborrecimento tolerado no desenvolvimento de uma relação contratual e da vida em sociedade.

De acordo com o conjunto probatório, e conforme os fatos narrados, a conduta da Recorrente não extrapolou os limites do razoável, considerando especialmente a situação única vivida por todos, que buscam adequar às relações contratuais firmadas e que, em razão da pandemia, não puderam se desenvolver tal como pactuado.

O dano moral não deve ser confundido com qualquer dissabor, amargura ou contrariedade da vida cotidiana, somente devendo ser reconhecido ante a violação grave à dignidade ou à paz interior da pessoa, causando-lhe vexame público ou perante familiares.

A simples cobrança da compra feita pelo consumidor, mesmo que indevida, não gera dano moral indenizável, mas apenas mero aborrecimento plenamente suportável por qualquer pessoa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021